Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747715-16.2019.8.07.0016 RECORRENTE: SANTINO ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.VIOLAÇÃO AO ART. 2o, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA LEI No 6.477/77. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. DIREITO ADQUIRIDO AOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. NÃO VERIFICADO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -Nos termos do artigo 2o, inciso I, alínea “c”, c/c artigo 17, ambos da Lei no 6.477/77, o prazo para a instauração de Conselho de Disciplina com base na prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe é de 06 (seis) anos, contados da data do fato. 2. -Considerando que entre a data ocorrido e a instauração do Conselho Disciplinar não transcorreram mais de 06 (seis) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa. 3. -Lado outro, a Lei n. 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 23, que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade, momento em que cessará o direito à percepção dos proventos. 4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI, XLV e XLVII, “b”, e 6o, todos da Constituição Federal, tecendo considerações sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito, pessoalidade da pena e princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a previdência é um direito social e que a pena de cassação de aposentadoria pode ser enquadrada como uma pena de caráter perpétuo. Assim, pede seja revogada a decisão de cassação da aposentadoria do militar da reserva remunerada, devendo esta ser restabelecida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI, XLV, XLVII, “b”, e 6o, todos da Constituição Federal e ao invocado dissenso pretoriano, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021)”. Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifica-se que parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do artigo 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028